Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AÇÃO MONITÓRIA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de interesse recursal no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando não presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 1.012, § 1o, do CPC; e (ii) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no § 1o do art. 1.012 do CPC, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
4. Incorre em vício de fundamentação a sentença que, sem enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte ré capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, rejeita os embargos monitórios e constitui em título executivo judicial a dívida cobrada pela instituição financeira (art. 489, § 1o, IV, CPC). Proceder que não se confunde com apreciação implícita das teses ou fundamentação concisa do ato decisório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 11; art. 489, § 1o, IV; e art. 1.012, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703475-46.2022.8.07.0012, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 10.05.2023.